Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA.
1. A anotação de dívida no Serasa Limpa Nome não se confunde com a negativação do nome do consumidor, devendo os dano moral ser comprovado. No caso, inexiste comprovação de que o autor tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento apta a gerar lesão à imagem, à honra ou qualquer violação ao direito de personalidade.
2. O autor ajuizou a ação com o objetivo de ser declarada a inexigibilidade da dívida descrita nos autos em decorrência da prescrição, e a condenação da parte ré ao pagamento de dano moral. E somente o primeiro pleito restou atendido, de modo que a sucumbência recíproca e equivalente, na proporção de 50%, para cada parte (autor e réu), mostra-se compatível com os pedidos formulados e respectiva sucumbência verificada.
3. Recursos conhecidos e não providos.